Tribunal: TJSP
Processo: 1502037-03.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Notícia do falecimento da executada no curso da ação - Sujeição passiva dos sucessores - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Notícia do falecimento da executada no curso da ação - Sujeição passiva dos sucessores - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores da falecida (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Prosseguimento da demanda - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.